Tribunal: TJSP
Processo: 1021217-68.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição em dobro do indébito e de indenização por dano moral. Contratação desconhecida com desconto em benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência para declarar inexistente a relação impugnada, condenar o réu à restituição simples do indébito e a indenizar por dano moral em R$5.000,00. Apelo da autora.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição em dobro do indébito e de indenização por dano moral. Contratação desconhecida com desconto em benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência para declarar inexistente a relação impugnada, condenar o réu à restituição simples do indébito e a indenizar por dano moral em R$5.000,00. Apelo da autora. Pretensão de repetição em dobro do indébito e majoração da indenização por dano moral. Inexigibilidade do débito, repetição do indébito e dano moral incontroversos. Ausência de impugnação. Restituição das quantias indevidamente descontadas até 30/03/2021 que deve se dar de forma simples, com repetição em dobro dos descontos realizados após essa data. Entendimento fixado no julgamento do EAResp 676608/RS. Modulação dos efeitos daquela decisão. Dano moral. "Quantum" mantido. Valor fixado em R$ 5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.